Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717957-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON CAMARA IMPETRANTE: JULIANA CECILIA DA SILVA COSTA, FELIPE IGOR ALABARSE SOARES AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTE DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Os advogados Juliana Cecilia da Silva Costa e Felipe Igor Alabarse Soares impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JEFERSON CAMARA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 04 de março de 2020. Em audiência de custódia realizada no dia 06 de março de 2020, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. No dia 10 de junho de 2020 a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pelo Juízo de origem. Daí o presente habeas corpus, onde os impetrantes sustentam que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente é tecnicamente primário, haja vista que não possui em seu desfavor nenhuma condenação penal transitada em julgado. Argumentam que não há fumus boni iuris e nem periculum libertatis. Sustentam que o paciente é primário, tem ocupação lícita, residência fixa e possui bons antecedentes e que refletiu sobre seus atos, fazendo um compromisso de melhora na convivência familiar, e de cumprimento de todas as determinações e medidas judiciais que forem impostas. Requerem que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus com expedição de alvará de soltura. No mérito, pedem que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID Num. 17019625 - Pág. 292 a 293 e tem o seguinte teor: “O requerente encontra-se segregado em razão de prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, no qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06,da Lei 11.343/2006. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante do requerente já foi analisada por ocasião da conversão em prisão preventiva. No mais, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base na garantia da ordem pública. Destacou-se o contexto de traficância no qual Jeferson foi flagrado, em razão especialmente da natureza do entorpecente, eis que se trata de crack, substância de elevado potencial nocivo, bem como de ter sido praticado próximo a estabelecimento de ensino colocando em risco os alunos, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos á incolumidade pública. Salientou-se ainda que o autuado foi preso em flagrante pela prática do mesmo delito e treze dias depois já voltou a delinqüir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais e que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes. Ademais, apesar da identificação de portadores da COVID-19 na massa carcerária do DF, destaca-se que a Secretaria de Segurança Pública do DF, em trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde, tem intensificado as medidas para prevenir a proliferação do coronavírus no sistema penitenciário. Conforme balanço apresentado pela SSP/DF ( https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/08/balanco-da-covid-19-no-sistema-penitenciario-sexta-feira-8/ ), as seguintes medidas estão sendo tomadas, dentre outras: – Sistema de drive-thru, no Complexo da Papuda, para testagem rápida de servidores da SSP e da SES que atuam em unidades prisionais. – Dois novos blocos dos novos CDPs, que serão utilizados para tratamento e quarentena de presos durante a pandemia do novo coronavírus, começaram a ser ocupados. Desta forma, 400 vagas – 200 em cada – estarão disponíveis. – A Sesipe passou a fazer a assepsia de celas, viaturas e prédios da administração e parte externa dos presídios por meio de sua Gerência Obras e Reparos (GEOR). A mesma ação havia sido realizada com apoio do Exército Brasileiro e da Vigilância Ambiental, da SES; – Instalação de hospital de campanha com dez leitos equipados com suporte de ventilação mecânica e 30 leitos de retaguarda para ventilação no Complexo da Papuda; – O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) repassou à Sesipe equipamentos de proteção individual (EPIs) para policiais penais e internos. São máscaras, luvas e álcool em gel, itens a serem divididos entre as unidades prisionais; – Atendimento dos advogados aos internos passou a ser feito por videoconferência. A implementação está sendo feita em todas as unidades prisionais de forma gradativa. – Serviço de informação via telefone com o objetivo de repassar aos familiares, de forma individualizada, o estado de saúde dos internos testados positivos para a Covid-19; – Todos os presos que possivelmente tenham tido algum contato com aqueles que já testaram positivo para o novo coronavírus estão sendo monitorados diariamente por meio das equipes de saúde dos presídios; – Avaliação médica e aplicação de testes rápidos para diagnóstico do vírus em todos os 332 internos e 126 agentes da ala em que os primeiros casos foram detectados. – Consultórios específicos com médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde foram montados nas unidades prisionais para avaliar suspeitas de coronavírus; – Afastamento e isolamento de todos os agentes penais e reeducandos que estiverem com a doença; – Implementação da quarentena de 14 dias aos presos recém-chegados ao CDP e à PFDF. Somente após este período eles são encaminhados para a convivência comum com outros presos; – Encaminhamento ao hospital e isolamento em cela separada de qualquer interno que apresente sintomas da doença. Os direcionamentos são feitos pela equipe médica da unidade prisional; Assim, diante das diversas medidas supramencionadas, verifica-se que a existência da pandemia do Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de JEFERSON CAMARA, qualificado nos autos, determinando, em consequência, a sua permanência em constrição cautelar. P.R.I” Do que se extrai dos autos, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo sido autuado pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06. Analisando a decisão transcrita, é possível constatar que a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar do paciente e deixou claro o fato de que, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: "HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. (...)" (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Guilherme de Souza Nucci assim leciona sobre o tema: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. Verifico que, para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes para o caso, haja vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Ora, conforme a decisão do NAC (Núcleo de Audiências de Custódia) no ID Num. 17019625 - Pág. 31, o paciente foi preso em flagrante pela prática de traficância de ilícitos e treze dias depois reiterou o mesmo ato, conforme se vê: “Com efeito, o autuado esteve neste NAC há cerca de 13 dias após ser preso em flagrante pela prática do mesmo delito e já voltou a delinqüir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública.” Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, por ciúmes, aplicou um golpe de faca na cabeça de vítima idosa e ainda a ameaçou de morte após a chegada de vizinhos no local. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada." (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, acerca da pandemia pelo contágio do novo Coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Com efeito, no caso em tela não se comprovou que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19 ou que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Brasília, 23 de junho de 2020 21:22:10. ROBSON BARBOSA Desembargador